Tribunal: TJDFT
Processo: 0711599-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL EM AÇÃO COLETIVA. PLANO COLLOR. CORREÇÃO MONETÁRIA. SUBSTITUIÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. REPERCUSSÃO GERAL. STF. PEDIDO DE INCLUSÃO DAS CUSTAS ADIANTADAS. NÃO OBSERVÂNCIA DA OPORTUNIDADE. PAGAMENTOS EFETIVADOS. PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Em que pese a possibilidade de se requerer, quando do cumprimento de sentença, a substituição do índice de correção monetária aplicado, com fundamento na inconstitucionalidade declarada pelo STF (RE 870.947), na hipótese, verifica-se que o autor deixou transcorrer in albis a oportunidade, limitando-se a solicitar o prosseguimento do feito. Mostra-se extemporânea a manifestação do autor/agravante feita somente após a expedição e o efetivo pagamento dos requisitórios pelo Distrito Federal.
2. Preclusa a oportunidade do autor/agravante requerer a inclusão do valor correspondente ao reembolso das custas adiantadas após o pagamento das RPVs.
3. AGRAVO NÃO PROVIDO.